Tribunal: TJMT
Processo: 0009495-41.2007.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009495-41.2007.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação, Convênio]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENGEBRAS TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 71.590.426/0001-90 (APELANTE), KERLY JOANA CARBONERA - CPF: 038.037.319-09 (ADVOGADO), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 148.508.468-74 (ADVOGADO), SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - CPF: 032.381.186-84 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENGEBRAS TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 71.590.426/0001-90 (APELADO), SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - CPF: 032.381.186-84 (ADVOGADO), CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 148.508.468-74 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E NEGOU PROVIMENTO DA ENGEBRÁS TECNOLOGIA LTDA. NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL E PERICIAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E EXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E ÔNUS DA PROVA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PAGAMENTO QUE DEVE OBSERVAR O REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADA ÀS PARCELAS VENCIDAS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA
ACTIO NATA
SUBJETIVA.

INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À APLICABILIDADE DE INDÍCE DE REAJUSTE CONTRATUAL. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONTRATADA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelações cíveis interpostas por Engebras Tecnologia Ltda. e pelo Município de Várzea Grande contra sentença que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Município ao pagamento dos valores apurados pelo Detran/MT referentes a infrações de trânsito válidas no período de 29.08.2002 a janeiro de 2004, decorrentes de contrato administrativo firmado com a autora para prestação de serviços de fiscalização eletrônica de trânsito.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial complementar e de audiência de instrução;

(ii) saber se os documentos juntados pela autora são suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços e a existência do débito;

(iii) saber se incide a prescrição sobre as parcelas anteriores a 29.08.2002 com base na teoria da
actio nata
subjetiva; e

(iv) saber se é cabível a aplicação de cláusula de reajuste contratual com substituição da UFIR pela UPF/MT.

(v) se a condenação imposta à Fazenda Pública deve observar o regime constitucional de pagamento por precatórios.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juízo de origem fundamentadamente reconhece a suficiência do acervo probatório, especialmente diante da presença de relatório oficial emitido pelo Detran/MT e ratificado por laudo pericial contábil.

4. A prova documental e pericial constante nos autos é robusta e demonstra a efetiva prestação dos serviços pactuados, não se tratando de documentos unilaterais ou destituídos de valor probatório, tendo sido subscritos por agente público, autenticados e confirmados por órgão competente.

5. A exceção do contrato não cumprido não se sustenta, pois o inadimplemento contratual se deu por parte do Município, que deixou de fornecer os relatórios mensais necessários à emissão das faturas pela contratada.

6. A prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, incide sobre as parcelas vencidas antes de 29/08/2002, sendo incabível a aplicação da teoria da
actio nata
sob enfoque subjetivo em relação contratual com vencimento periódico e previamente estipulado.

7. A cláusula contratual que previa o pagamento de valores inadimplidos em até 12 meses após o fim do contrato configura moratória e não suspende o prazo prescricional.
8. A pretensão de aplicação da UPF/MT em substituição à extinta UFIR não foi formulada de forma específica na petição inicial, configurando inovação recursal vedada pelo art. 492 do CPC/2015.

9. A verba honorária foi corretamente fixada para ser definida após a liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

10. O pagamento da condenação imposta ao Município deve observar o regime constitucional de precatórios, conforme art. 100 da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

11. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

12. Recurso do Município de Várzea Grande parcialmente provido para constar expressamente que o pagamento da condenação observará o regime do art. 100 da CF/1988.

13. Recurso de Engebras Tecnologia Ltda. desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O julgamento antecipado da lide é admissível quando o acervo probatório for suficiente à formação da convicção judicial, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de prova considerada impertinente ou protelatória.
2. A efetiva prestação de serviços em contrato administrativo pode ser comprovada por meio de documentos oficiais ratificados por laudo pericial contábil.
3. Incide a prescrição quinquenal sobre parcelas vencidas antes de cinco anos do ajuizamento da ação, sendo inaplicável a
actio nata
subjetiva em contratos com vencimento periódico.

4. Cláusula contratual que prevê pagamento em até 12 meses após o encerramento contratual não suspende o prazo prescricional.
5. É vedada a inovação recursal com pleito de aplicação de cláusula contratual de reajuste não postulada na petição inicial.

6. O pagamento das condenações impostas à Fazenda Pública deve observar o regime de precatórios e requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100 da CF/1988."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100; CPC/2015, arts.
85, § 4o, II; 373, I; 370; 355, I; 492; CC/2002, art. 476; Decreto n. 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 810; STF, ARE 1411300, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.09.2024; STJ, Tema 1.076; STJ, REsp 1906618, Corte Especial, j. 16.03.2022; STJ, AgInt no REsp 2065804, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.11.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Engebras Tecnologia Ltda e pelo Município de Várzea Grande
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que, na ação de cobrança, em epígrafe, julgou parcialmente procedente a inicial e condenou o Município de Várzea Grande ao
pagamento do quantitativo de multas apuradas pelo Detran/MT, a partir de 29.08.2002 (ID n. 68870380 - págs 104/105) até o mês de Janeiro/2004, referente ao contrato firmado com a Engebras Tecnologia Ltda, calculado pelo valor unitário de R$ 24,86 (vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos), observada a prescrição das parcelas anteriores a 29.08.2002.

A sentença determinou que
os valores em atraso devem ser pagos de uma só vez, incidindo juros e correção monetária
até
novembro/2021 (Tema 810/STF) e a partir de dezembro/2021, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, aplicar-se-á o Índice de Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (Selic) mensalmente, nos termos da EC n. 113/2021 e Resolução n. 303/CNJ, alterada pela Resolução n. 448/CNJ, de 25/03/2022.

Por fim, condenou o Município de Várzea Grande ao pagamento de verba honorária ao patrono da parte autora, em percentual a ser definido após a liquidação do julgado (CPC, art. 85, § 4o, II) e a restituir as custas e despesas processuais antecipadas pela parte autora, conforme art. 82, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais (ID n. 302553891), o
Município de Várzea Grande
, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ressaltando que, o juízo de origem indeferiu, sem fundamentação adequada, a designação de audiência de instrução e a produção de provas, incluindo esclarecimentos complementares a serem prestados pelo Detran/MT (ID 161928603), sob o argumento de que seriam protelatórios.

No mérito, sustenta que, a sentença merece reforma por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços que embasam a cobrança, argumentando que os documentos apresentados pela Apelada seriam unilaterais, não oficiais, e não teriam sido ratificados pelo DETRAN/MT ou atestados por fiscal contratual, o que entende inviabilizar o reconhecimento da dívida.

Argumenta que, o relatório utilizado como base para a condenação é inválido, por carecer de fé pública e elementos mínimos de autenticidade.

Assevera, também, que, conforme o contrato firmado entre as partes, incumbia à empresa contratada gerar e encaminhar os relatórios com os registros das infrações para fins de faturamento, o que não teria sido feito, razão pela qual, defende a aplicabilidade da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), por ausência de contraprestação comprovada.

Ressalta, ainda, que, a perícia judicial foi baseada em documento sem valor probatório, emitido por suposta servidora do DETRAN sem qualquer identificação funcional ou registro oficial e, diante da ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, requer a improcedência da ação.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela fixação dos honorários advocatícios em percentual inferior a 8%, por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, observando-se a razoabilidade, o grau de zelo profissional, o local da prestação e o tempo exigido.

Por fim, requer que eventual pagamento observe o regime constitucional de precatórios, conforme o art. 100 da CF.

A certidão de ID n. 320602864 atesta a tempestividade recursal e, conforme certidão de ID n. 303152350, o recurso interposto pelo Município de Várzea Grande está dispensado de recolhimento do preparo recursal, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

As contrarrazões vieram no ID n. 302553901, pugnando pela rejeição de preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, com a majoração da verba sucumbencial.

Por sua vez, a Apelante
Engebras Tecnologia Ltda
(ID n. 30255899) pleiteia a reforma da sentença recorrida quanto ao reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a 29/08/2002, sob a adoção da teoria da
actio nata
sob perspectiva objetiva, ressaltando que, por força contratual, a cobrança dependia de relatórios mensais de arrecadação a serem fornecidos pelo Município, os quais jamais teriam sido entregues.

Argumenta que, somente teve ciência do montante devido em julho de 2004, quando obteve tais dados junto ao Detran/MT, possibilitando a emissão das notificações e, posteriormente, o ajuizamento da ação em 29/08/2007.

Defende a aplicação da
actio nata
sob enfoque subjetivo, nos termos da jurisprudência do STJ, e a incidência do art. 4o do Decreto no 20.910/32, que suspende o prazo prescricional quando o exercício do direito depende de apuração administrativa.

Invoca, ainda, cláusula contratual que previa o pagamento de valores inadimplidos em até 12 meses após o encerramento do contrato, ocorrido em janeiro de 2004; razão pela qual, pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição reconhecida e condenar o Município ao pagamento integral dos valores devidos no período contratual.

Por fim, destaca que, embora a sentença tenha reconhecido o direito ao reajuste contratual das infrações pela UFIR ou índice equivalente, deixou de aplicá-lo na condenação e, como a UFIR foi extinta, requer a substituição pelo índice estadual UPF/MT, conforme previsto contratualmente, para assegurar a correta atualização dos valores devidos.

Acostou-se no ID n. 302553900 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento, cuja regularidade do recolhimento foi atestada no ID n. 303152375.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Várzea Grande no ID n. 317932357, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A certidão de ID n. 320604359 atesta a tempestividade recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no ID n. 324410384 pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, datada da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Município de Várzea Grande
, defende, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial complementar e da não designação de audiência de instrução e julgamento.

Aduz o Apelante que, o julgamento antecipado da lide, teria ocorrido de forma prematura, sem que lhe fosse oportunizado comprovar a suposta ausência de legitimidade dos documentos apresentados pela parte autora, notadamente os relatórios de arrecadação de multas, cujo conteúdo questiona.

Consoante disposto no artigo
355
, inciso
I
, do
CPC
, somente é possível o
julgamento

antecipado
da lide
se não houver necessidade de produção de outras provas.

Por sua vez, o art. 370, parágrafo único do CPC estabelece que,
o
juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o Magistrado, como destinatário final das provas tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
. POSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PROVA REQUISITADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA PARA PROMOÇÃO PESSOAL. PROPAGANDA ELEITORAL. DANO AO ERÁRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. O tribunal rechaçou a alegação de cerceamento de defesa com base na análise das questões fáticas ocorridas no iter processual, o que torna a via do recurso especial inadequada a modificação do julgado, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de vista fora do cartório se assegurado ao interessado que proceda a vista na serventia. Precedentes.

3. Consoante jurisprudência desta Corte,
não há cerceamento do direito de defesa quando o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, dispensando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento.

4. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do tribunal de origem que, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que não ocorrera cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, pois isso demanda a reapreciação de matéria fática, o que é obstado pela Súmula 7/STJ.

5. O tribunal de origem, corroborando o entendimento sentencial, reconheceu que os recorrentes, utilizando-se de verba pública, promoveram ações para impulsionar campanha eleitoral de candidato apoiado pelo então prefeito, descrevendo detalhadamente as posturas ímprobas dos recorrentes, individualizando, inclusive, a atuação de cada recorrente para a efetivação do dano ao erário.

6. A tipificação da conduta do réu nas hipóteses do art. 10 da LIA requer, quanto ao critério subjetivo, tão somente a culpa.

Precedentes.

7. Com base nas premissas fáticas delineadas pelo tribunal de origem, observa-se a constatação da atuação dolosa por parte de ambos os recorrentes, visando o então prefeito promover a eleição de seu sucessor. Neste diapasão, a reversão do julgado quanto à configuração da prática de ato de improbidade e o consequente dever de ressarcir os cofres públicos, como estabelecido no acórdão a quo, demandaria incursão na seara fática dos autos, inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

Recursos especiais improvidos.

(STJ – REsp 1435628/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe 15/8/2014). [Destaquei]

In casu
, em que pese a discordância do Apelante, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem, no regular exercício de sua competência (CPC, art. 370), motivadamente indeferiu a produção de prova complementar, por entender que o acervo probatório já era suficiente à formação do convencimento judicial, destacando a existência de prova técnica elaborada com base em documentos oficiais e respaldada por dados fornecidos por órgão público (Detran/MT).

Não se trata, portanto, de uma decisão arbitrária ou infundada, mas sim da opção processual legal e legítima do magistrado, que avaliou, com acuidade, a irrelevância de novos esclarecimentos para o deslinde do feito, sobretudo diante da farta documentação juntada aos autos, entre elas o contrato administrativo, os relatórios técnicos e a própria perícia contábil.

Registre-se que, o Apelante não negou a existência do contrato nem a prestação dos serviços pela autora, restringindo-se a impugnar o
quantum
cobrado e, ainda assim, não apresentou qualquer prova capaz de infirmar os dados constantes nos relatórios fornecidos pelo Detran/MT, tampouco questionou de forma consistente a regularidade do laudo pericial.

Ademais, o pedido de oitiva de testemunha não se revela, no presente contexto, como meio de prova essencial ou insubstituível, dada a natureza documental e técnica da controvérsia.

Conforme anteriormente ressaltado, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a instrução probatória deve ser dirigida à elucidação de pontos controvertidos de fato relevantes para o julgamento e, no presente caso, a sentença não foi prolatada à revelia de manifestações da parte, mas após o contraditório regular e o esgotamento do prazo para requerimento e produção de provas, inclusive com apresentação de embargos de declaração posteriormente rejeitados, sem que o Município apontasse, de forma objetiva, quais os pontos fáticos controvertidos carecedores de prova.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Engebras Tecnologia Ltda e pelo Município de Várzea Grande
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que, na ação de cobrança, em epígrafe, julgou parcialmente procedente a inicial e condenou o Município de Várzea Grande ao
pagamento do quantitativo de multas apuradas pelo Detran/MT, a partir de 29.08.2002 (ID n. 68870380 - págs 104/105) até o mês de Janeiro/2004, referente ao contrato firmado com a Engebras Tecnologia Ltda, calculado pelo valor unitário de R$ 24,86 (vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos), observada a prescrição das parcelas anteriores a 29.08.2002.

A sentença determinou que
os valores em atraso devem ser pagos de uma só vez, incidindo juros e correção monetária
até
novembro/2021 (Tema 810/STF) e a partir de dezembro/2021, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, aplicar-se-á o Índice de Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (Selic) mensalmente, nos termos da EC n. 113/2021 e Resolução n. 303/CNJ, alterada pela Resolução n. 448/CNJ, de 25/03/2022.

Por fim, condenou o Município de Várzea Grande ao pagamento de verba honorária ao patrono da parte autora, em percentual a ser definido após a liquidação do julgado (CPC, art. 85, § 4o, II) e a restituir as custas e despesas processuais antecipadas pela parte autora, conforme art. 82, § 2o, do CPC.

Antes de proceder à análise do recurso, faz-se necessário um breve resumo dos fatos postos à discussão.

Extrai-se dos autos que, a Empresa Engebras S/A – Indústria, Comércio e Tecnologia de Informática ajuizou Ação de Cobrança em desfavor do Município de Várzea Grande, em 30/08/2007 (ID n. 302553850), objetivando o recebimento de R$ 661.788,84, decorrentes de serviços prestados e não pagos no cumprimento do Contrato Administrativo n.o 042/1999, firmado entre as partes em 19/11/1999, cujo objeto consistia na prestação de serviços de fiscalização eletrônica de trânsito, por meio da instalação, operação e manutenção de equipamentos para detecção de infrações por excesso de velocidade.

Narra a inicial que, após firmar contrato com o Município de Várzea Grande para a prestação dos serviços de fiscalização eletrônica de trânsito, a empresa autora iniciou regularmente a execução contratual, arcando com todos os encargos operacionais, técnicos e financeiros. Contudo, a partir de abril de 2000, o Município teria deixado de repassar os relatórios mensais de arrecadação de multas, documentos indispensáveis para a emissão das faturas, impossibilitando o devido faturamento dos valores devidos.

A autora afirma ter buscado administrativamente a resolução da pendência, inclusive por meio de notificações extrajudiciais, sem êxito e, diante da inércia do ente público, obteve junto ao DETRAN/MT relatório técnico que indicava o total de infrações válidas efetivamente arrecadadas no período de abril de 2000 a janeiro de 2004, que totalizaram 95.031 registros e, com base nesses dados, estimou a quantia devida em R$ 661.788,84, valor correspondente à contraprestação pelos serviços executados, conforme cláusulas contratuais.

Regularmente citado, o Município de Várzea Grande não contestou os pedidos formulados na petição inicial (ID 68870380 - pág. 45), razão pela qual, em despacho saneador, o Juízo de origem reconheceu a revelia do Município-requerido, sem, contudo, aplicar os seus efeitos materiais, dada a indisponibilidade do interesse público, ocasião em que oportunizou às partes a indicação de provas (ID 68870380 - pág. 147).

A parte autora requereu a produção de prova pericial contábil (ID 68870380 - pág. 149), a qual foi deferida e designada (ID 160), com honorários arbitrados em R$ 10.000,00 (ID 195).

Foi determinado ao Detran/MT o fornecimento de relatórios de multas arrecadadas, mas o órgão informou a inviabilidade da resposta por decurso de tempo (ID 211 e 219). O laudo pericial foi apresentado (ID 224/228) e aceito expressamente pela autora em duas manifestações (IDs 237/238 e 84111269).

O Município, por sua vez, alegou prescrição, contestou a base documental da perícia, requereu audiência de instrução e nova manifestação do Detran/MT (ID 96201266). A autora refutou a prescrição e defendeu a legitimidade dos relatórios (ID 116830237).

A decisão saneadora indeferiu a prova pretendida pelo Município, determinando, de ofício, nova requisição de documentos ao Detran/MT, que respondeu por e-mail (ID 157471308).

A autora reafirmou a autenticidade das informações prestadas e reiterou o pedido de procedência (ID 158612116), enquanto o Município insistiu em esclarecimentos complementares, os quais foram impugnados pela autora (IDs 161928603 e 162536456).

Ao sentenciar o feito, o Magistrado Singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito da autora à contraprestação pelos serviços prestados entre 29/08/2002 e janeiro/2004, excluindo da condenação os valores anteriores a 29/08/2002, por estarem fulminados pela prescrição quinquenal.

Determinou o pagamento do valor correspondente à quantidade de infrações arrecadadas nesse período, ao valor unitário contratual de R$ 24,86, conforme apurado nos autos, com incidência de juros e correção monetária até novembro/2021 (nos termos do Tema 810/STF) e, a partir de dezembro/2021, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic, nos termos da EC n. 113/2021 e da Resolução n. 303/CNJ, alterada pela Resolução n. 448/CNJ.

Condenou ainda o Município ao pagamento das custas processuais adiantadas pela autora e aos honorários advocatícios sucumbenciais, a serem definidos após a liquidação do julgado, conforme o art. 85, § 4o, II, do CPC.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo então à análise dos presentes recursos.

Pois bem.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Apelante, a tese de que os documentos que instruem a exordial seriam unilaterais, destituídos de valor probatório e não ratificados por autoridade competente, carece de respaldo concreto nos autos, representando mera tentativa de infirmar, sem êxito, um conjunto probatório coeso e tecnicamente validado.

É imperioso destacar que, o contrato administrativo firmado entre as partes, oriundo do regular procedimento licitatório materializado no Edital de Concorrência Pública no 002/99, previa de modo expresso que a contraprestação à empresa contratada estaria condicionada ao número de infrações de trânsito válidas, efetivamente arrecadadas pelo ente público municipal.

Portanto, a própria lógica contratual demonstra que não haveria qualquer possibilidade de pagamento sem a prévia ocorrência da atividade de fiscalização, validação da infração e correspondente recolhimento aos cofres públicos; ou seja, a estrutura do contrato, portanto, por si só, revela que a remuneração somente seria devida mediante a efetiva prestação do serviço, o que configura, no mínimo, presunção de cumprimento das obrigações contratuais pela contratada.

Ao contrário do que sustenta o Apelante, constam dos autos documentos inequívocos e suficientes a demonstrar a efetiva execução dos serviços acordados, o relatório de arrecadação de multas emitido pela Coordenadoria de Finanças do DETRAN/MT, documento subscrito por servidora pública identificada, Maria das Graças R. Silva, integrante da Divisão de Arrecadação do órgão, foi devidamente autenticado em cartório, conferindo-lhe presunção de veracidade e fé pública, conforme os princípios que regem os atos administrativos e a fé dos agentes públicos no exercício regular de suas funções.

Ressalte-se que, tal documento foi, posteriormente, ratificado nos autos pela própria autarquia estadual (ID 157471308), circunstância que desfaz qualquer dúvida quanto à sua legitimidade e idoneidade.

A alegação de que a servidora não teria “identificação funcional” não passa de artifício argumentativo, pois o documento contém assinatura, identificação nominal e vinculação institucional, além de ter sido posteriormente
confirmado pelo próprio DETRAN/MT
, conforme manifestação oficial constante dos autos.

Desconstituí-lo exigiria prova robusta de falsidade, adulteração ou irregularidade formal substancial, ônus que incumbia exclusivamente ao Município, e do qual se afastou de modo absoluto, porquanto se limitou a impugnar tal elemento probatório de forma genérica, sem apresentar qualquer prova técnica, perícia particular ou demonstração objetiva de falsidade, inconsistência ou vício material no referido relatório, revelando, assim, tentativa protelatória desprovida de lastro fático ou jurídico.

Ademais, não se pode desconsiderar a realização de perícia contábil com base nos elementos disponíveis, cujo laudo técnico ratificou integralmente o valor apurado no relatório do DETRAN/MT, reforçando a robustez das provas já constantes nos autos.

A tentativa do Apelante de invocar a exceção do contrato não cumprido, com fundamento no art. 476 do Código Civil, também não merece acolhimento, porquanto além de os registros de arrecadação atestarem que os serviços foram prestados, foi justamente o Município quem inadimpliu suas obrigações contratuais ao deixar de fornecer os relatórios de arrecadação mensais, necessários à emissão das faturas pela contratada, criando, assim, um entrave à fluidez da relação contratual.

Nessa medida, não é razoável que a parte inadimplente se beneficie de sua própria omissão para se esquivar do cumprimento das obrigações que lhe competem, sob pena de se validar o enriquecimento ilícito do ente público à custa da parte que de fato prestou os serviços acordados.

Em verdade, o que se extrai do conjunto probatório é que a autora atuou diligentemente, instalou e operou os equipamentos de fiscalização, cumpriu as obrigações assumidas no contrato e, ainda assim, teve o adimplemento frustrado pela omissão do próprio Município, que somente forneceu os dados de arrecadação após notificação formal da contratada.

Ressalta-se, outrossim, que, não há, em momento algum, prova de que o Município tenha arcado com a contraprestação devida ou sequer contestado de modo específico o conteúdo dos relatórios apresentados.

Ao contrário, a arrecadação pública decorrente da aplicação das multas é fato incontroverso nos autos, sendo ilógico sustentar que tal arrecadação tenha ocorrido à margem dos serviços contratados ou por meio de outra via que não aquela proporcionada pela empresa autora.

Sendo assim, não se pode admitir que alegações genéricas, destituídas de demonstração concreta e contraprova eficaz, prevaleçam sobre documentos oficiais, notadamente quando produzidos e ratificados por órgão público competente e acompanhados de laudo pericial técnico, elaborado com isenção e em consonância com as normas processuais.

No que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, a sentença os fixou em percentual a ser definido
após a liquidação do julgado
, nos termos do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil, cuja medida se revela absolutamente adequada e juridicamente correta, porquanto guarda estrita observância ao regime legal que disciplina a fixação da verba honorária em causas que envolvem condenação ilíquida.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas hipóteses em que a condenação ainda depende de apuração do valor exato, como ocorre no presente caso, em que a liquidação do julgado se dará a partir da apuração do q
uantitativo de multas apuradas pelo DETRAN/MT
no período compreendido
entre 29/08/2002 e janeiro/2004
, com base no
contrato firmado com a Engebras Tecnologia Ltda.
, fixando como valor unitário o montante de
R$ 24,86 por infração válida
,
é perfeitamente legítima a fixação dos honorários de sucumbência em percentual a ser definido após a apuração do valor da condenação
. Assim dispõe expressamente o artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC:

“§ 4o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido for ilíquido, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, observado o disposto nos §§ 2o e 6o.”

No caso dos autos, considerando que a condenação é ilíquida e dependerá da apuração do número de infrações efetivamente arrecadadas pelo Município no período reconhecido judicialmente, será na fase de liquidação que se poderá quantificar, com precisão, o valor da condenação.

Somente a partir dessa definição concreta do montante devido é que será viável a fixação definitiva dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais deverão ser calculados com base em percentual incidente sobre o valor apurado, conforme expressamente dispõe o artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Tal diretriz, ademais, encontra respaldo na interpretação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, segundo a qual não se admite a fixação de honorários por apreciação equitativa quando a condenação, o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados, impondo-se, nessas situações, a observância obrigatória dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, conforme a presença ou não da Fazenda Pública na lide.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o E 8o, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

(...) 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3o, 4o, 5o e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(STJ - REsp: 1906618 SP 2020/0307637-0, Data de Julgamento: 16/3/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 31/5/2022). [Destaquei]

Assim, restando ilíquido o valor da condenação, a definição do percentual, que deve respeitar os limites legais, deverá ocorrer após a liquidação, sobre base econômica concreta, nos exatos termos legais e jurisprudenciais que regem a matéria.

Por oportuno, destaca-se que o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal reforça a necessidade de submissão do pagamento das condenações impostas à Fazenda Pública ao regime constitucional dos precatórios, inclusive quando se trata de restituição de valores em contratos administrativos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
CONTRATO ADMINISTRATIVO
. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO AOS MUNÍCIPES. PRESTRAÇÃO DE CAUÇÃO PELA EMPRESA CONTRATADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR DA CAUÇÃO, PELO MUNICÍPIO DE DIADEMA-SP, SEM CORREÇÃO MONETÁRIA.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STF - ARE: 1411300 SP, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/9/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-09-2024 PUBLIC 30-9-2024). [Destaquei]

Tal entendimento corrobora que, independentemente da natureza da obrigação, seja contratual, indenizatória ou restitutória, o adimplemento das condenações judiciais por parte do ente público municipal deve ocorrer por meio do sistema de precatórios ou requisição de pequeno valor (RPV), conforme os limites definidos em legislação própria.

Assim sendo, deve constar expressamente do julgado que o pagamento dos valores devidos pelo Município de Várzea Grande à parte autora observará, obrigatoriamente, o regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR

ENGEBRAS TECNOLOGIA LTDA

Conforme reiterada orientação jurisprudencial do STJ, a contagem do prazo prescricional pela vertente subjetiva da teoria da
actio nata
é medida absolutamente excepcional, somente admitida quando demonstrada, de forma cabal, a impossibilidade objetiva e intransponível de o titular do direito tomar ciência da violação em momento anterior.

Trata-se de exceção interpretativa e, como toda exceção, de aplicação restrita, concebida para hipóteses em que o dano permanece oculto, inapreensível e indetectável, de maneira a impedir que o titular exerça sua pretensão, situação típica das relações extracontratuais em que a própria natureza do ilícito impede o conhecimento imediato do prejuízo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
TEORIA DA ACTIO NATA. VIÉS SUBJETIVO. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO CASO ORA ANALISADO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da actio nata sob a vertente subjetiva é excepcional, somente cabível nos ilícitos extracontratuais.
Precedentes.

2. No microssistema de tutela dos direitos difusos, não havendo previsão de prazo prescricional para a propositura da ação civil pública, recomenda-se a aplicação, por analogia, do prazo quinquenal previsto no art. 21 da Lei n. 4.717/1965 .3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2065804 RS 2023/0122975-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023). [Destaquei]

Portanto, a aplicação da
actio nata
subjetiva em ações contratuais, sobretudo aquelas fundadas em contratos administrativos de trato sucessivo com vencimentos periódicos previamente fixados, é manifestamente incabível, pois a existência de cláusulas claras e objetivas quanto à exigibilidade da obrigação afasta qualquer dúvida sobre o termo inicial da pretensão.

No contexto de obrigações contratuais líquidas e determinadas, como na hipótese dos autos, em que o contrato previa expressamente as condições objetivas para o vencimento da obrigação e os parâmetros de cálculo da remuneração (valor unitário por multa efetivamente arrecadada), a aplicação da
actio nata
subjetiva deve ser rechaçada, sob pena de subversão da segurança jurídica e da previsibilidade que regem as relações contratuais regidas por regras claras quanto à exigibilidade das obrigações.

Conforme bem pontuado na sentença, a obrigação da contratada era mensal, e o vencimento da contraprestação ocorria dentro de prazo certo, dez dias úteis após a apresentação da fatura, que, por sua vez, estava condicionada a um procedimento regular de apuração e validação das infrações.

A tentativa da Apelante de aplicar essa excepcionalidade ao caso concreto não encontra respaldo fático ou jurídico, porquanto em que pese a alegação de ter tomado ciência do montante devido apenas em julho de 2004, quando obteve, junto ao Detran/MT, relatório contendo os valores arrecadados, observa-se que o contrato firmado em 09/12/1999 (ID 302553850, págs. 93-99), decorrente da Concorrência Pública no 002/99, fixava de forma expressa, na
Cláusula Quarta
, que os pagamentos seriam efetuados mensalmente, até o décimo dia útil após a apresentação da fatura, calculada com base no número de infrações válidas efetivamente arrecadadas no mês anterior, ao valor unitário de
R$ 24,86
. Ou seja,
o vencimento da obrigação era certo, periódico e objetivo.

Ademais, consta nos autos que a Apelante
emitiu e protocolou notificações de cobrança
junto ao Município em 21/07/2004 (ID 302553850, págs. 106-107), no valor de
R$ 284.149,80
, e novamente em 16/02/2005 (ID 302553850, págs. 108-111), no valor de
R$ 661.788,84
, valor esse que já constava no relatório do Detran/MT (ID 302553850, págs. 104-105), assinado por servidora pública e
autenticado em cartório em 09/12/2004
. Tais elementos demonstram
conhecimento anterior da dívida e plena possibilidade de cobrança judicial desde os respectivos vencimentos
.

Mais do que isso,
a inadimplência do Município era notória desde o momento em que deixou de efetuar os pagamentos mensais
.

Em contratos dessa natureza, a mora se configura com o simples descumprimento do prazo contratual de pagamento. Assim, a
prescrição de cada parcela vencida começa a correr a partir do seu não pagamento
, e não do momento em que a empresa resolveu consolidar ou quantificar os valores globalmente.

A ausência dos relatórios de arrecadação não impede o exercício do direito de ação
, pois a própria contratada detinha os meios técnicos e operacionais para controlar os dados relativos às infrações captadas por seus equipamentos, conforme previsão contratual. Eventual omissão da Administração não configura óbice absoluto ou insuperável à cobrança, mas mero fator burocrático que
não suspende a prescrição
, nos termos do art. 199, I, do Código Civil.

Sob essa ótica, a aplicação da
actio nata
sob o viés subjetivo, no caso em análise,
é juridicamente inviável
, pois, não há dano oculto ou ilicitamente dissimulado; a contratada tinha pleno acesso aos dados operacionais; a inadimplência era notória, reiterada e facilmente constatável; e o vencimento da obrigação era contratualmente determinado e sucessivo.

Logo, mesmo que se admita que o relatório do DETRAN/MT tenha contribuído para consolidar os valores em aberto, isso não significa que a autora desconhecia a inadimplência anterior ou que não pudesse, por iniciativa própria, cobrar judicialmente o que lhe era devido.

A própria cláusula contratual atribuía à autora o dever de emitir as faturas com base nas infrações efetivamente arrecadadas, o que pressupõe o controle e a guarda mínima desses dados pela empresa contratada.

Portanto, a alegação de que somente em julho de 2004 teria se tornado possível conhecer o montante a ser exigido não resiste ao exame objetivo dos documentos dos autos, tampouco se enquadra nas hipóteses excepcionais que autorizam o afastamento da regra objetiva de contagem da prescrição, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.

A pretensão estava, desde o início, subordinada a prazos contratuais fixos, com vencimentos sucessivos e determinados, de modo que a aplicação da prescrição quinquenal deve incidir de forma direta e integral, fulminando as parcelas vencidas antes de 29/08/2002, nos termos expressos da sentença.

Portanto, afasta-se a aplicação da teoria da
actio nata
sob o viés subjetivo, por ser incompatível com a natureza contratual da demanda, bem como inaplicável fora das hipóteses excepcionais de ilícito civil extracontratual, o que reforça a correção da sentença ao delimitar a incidência da prescrição às parcelas anteriores a 29.08.2002, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

Da mesma forma, a tentativa de postergar o termo inicial da prescrição com base na Cláusula 19.6 do contrato, que previa o pagamento de eventuais valores inadimplidos no prazo de 12 meses após o encerramento da vigência contratual, tampouco merece prosperar.

Tal cláusula não tem o condão de suspender ou modificar o regime legal de prescrição, previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, cujo prazo é de ordem pública e insuscetível de alteração por convenção entre particulares. Ademais, trata-se de cláusula de moratória contratual, e não de prorrogação do termo inicial da prescrição.

O vencimento da obrigação permaneceu fixado em prazo mensal, e a cláusula em questão apenas reconhecia a possibilidade de pagamento tardio, sem interferência na contagem do prazo prescricional, que se inicia com o vencimento de cada obrigação inadimplida.

A pretensão da autora, portanto, confunde a prorrogação contratual do prazo para adimplemento com a suspensão da exigibilidade judicial do crédito, como se pudesse a mora contratual apenas se configurar após o termo de 12 meses subsequentes ao encerramento do contrato.

Tal interpretação, além de desvirtuar a função da cláusula, desconsidera por completo a dinâmica do contrato administrativo celebrado, que previa pagamentos mensais, com vencimentos fixos e exigibilidade imediata conforme a apresentação das faturas, sendo certo que os valores apontados como devidos se referem, majoritariamente, ao período entre abril/2000 e janeiro/2004.

Portanto, como bem pontuado na sentença, a pretensão de cobrança foi ajuizada apenas em 29/08/2007, de modo que as parcelas vencidas antes de 29/08/2002 estavam irremediavelmente prescritas, conforme o artigo 1o do Decreto no 20.910/1932.Por outro lado, razão assiste à Apelante quanto à omissão da sentença acerca da aplicação prática do reajuste contratual previsto.

Por fim, consigna-se que a pretensão da Apelante quanto à aplicação de índice de reajuste contratual, em especial a substituição da extinta UFIR pela UPF/MT, não encontra respaldo nos limites objetivos da petição inicial da Ação de Cobrança que originou a presente demanda (ID n. 302553850).

Com efeito, da leitura atenta dos pedidos formulados na exordial, observa-se que a parte autora não pleiteou, de forma específica e delimitada, o reconhecimento do direito ao reajuste contratual com base na cláusula de atualização monetária, tampouco indicou índice substitutivo ou fundamentação jurídica voltada à recomposição da expressão econômica da obrigação por esse viés.

Os pedidos limitaram-se a requerer a condenação ao pagamento de indenização pelos danos sofridos; a apuração do valor devido pelos serviços prestados; e a condenação ao pagamento dos serviços prestados, acrescido de juros moratórios e correção monetária a partir dos vencimentos, além das custas e honorários advocatícios; sem qualquer menção específica à cláusula contratual de reajuste nem ao índice a ser aplicado em substituição à UFIR.

A simples referência à correção monetária, como pedido genérico, não supre a ausência de formulação clara e direta quanto à pretensão de reajuste contratual.

Dessa forma, é evidente que a pretensão relativa à aplicação de cláusula de reajuste contratual, com base na substituição da UFIR por qualquer outro índice, não foi veiculada de forma autônoma ou expressa nos pedidos da petição inicial, revelando-se como matéria nova suscitada em sede recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do princípio da congruência previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a ausência de postulação específica acerca do índice de reajuste impede o acolhimento da pretensão recursal, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa da parte adversa, que não foi instada a se manifestar sobre tal pleito na fase instrutória.

Ademais, o pedido de correção monetária já foi expressamente acolhido pela sentença, nos moldes do Tema 810 do STF e da EC 113/2021, observando-se os critérios legais para condenações impostas à Fazenda Pública.

A tentativa de introduzir, em sede recursal, um critério contratual de reajuste monetário que sequer foi objeto de pedido inicial configura inovação recursal indevida.

Consigna-se, com a devida ênfase, que a pretensão de aplicação do reajuste contratual com base na substituição da UFIR por outro índice, como a UPF/MT, não poderia, em hipótese alguma, ser presumida ou considerada implícita nos pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 322, §1o, do Código de Processo Civil, os pedidos devem ser certos, determinados e delimitados, não se admitindo a concessão de provimento jurisdicional baseado em pretensões não deduzidas expressamente, sobretudo quando envolvem matérias de natureza econômica que impactam diretamente
o quantum debeatur
e a forma de cálculo da condenação.

Ademais, o reajuste contratual não se confunde com a correção monetária legalmente imposta para a atualização do valor da condenação.

O reajuste contratual tem natureza jurídica diversa, vinculada a cláusula específica do contrato administrativo e sujeita a critérios próprios, sendo necessária a expressa invocação do dispositivo contratual respectivo, bem como a delimitação do pedido correspondente, o que, como se vê dos autos, não ocorreu.

Permitir a consideração de um pedido implícito de reajuste, não formulado nos moldes exigidos pela legislação processual, violaria os princípios da congruência, da ampla defesa e do contraditório, além de subverter o devido processo legal, criando para a parte adversa uma condenação fundada em pedido inexistente.

Portanto, inexiste omissão na sentença quanto à aplicação do índice de reajuste contratual, pois tal matéria não integrou os limites objetivos da demanda, tampouco foi formulada como pedido específico.

Assim, por ausência de postulação válida e tempestiva na petição inicial, e diante da vedação à inovação recursal, não merece acolhimento o pedido formulado pela Apelante quanto à aplicação do índice UPF/MT em substituição à extinta UFIR, devendo ser mantida a sentença tal como proferida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Várzea Grande
, tão somente para consignar que o pagamento do valor da condenação deverá observar o regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal, mediante requisição de pequeno valor (RPV) ou precatório, conforme o montante apurado na fase de liquidação; e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
Engebras Tecnologia Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026